Tribunal: STF
Processo: AI 711083
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Precedentes.



    1. Compete à agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, providenciar todas as peças necessárias à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário.



    2. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre a tempestividade dos recursos de sua competência.



    3. Agravo regimental não provido.